Tribunal: TJPA
Processo: 0801716-74.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801716-74.2021.8.14.0051

APELANTE: GERFESON PEREIRA DA SILVA, NUBIA SILVA PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801716-74.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: GERFESON PEREIRA DA SILVA

APELANTE: NÚBIA DA SILVA PONTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE Nº 11.343/2006
. IMPROVIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801716-74.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: GERFESON PEREIRA DA SILVA

APELANTE: NÚBIA DA SILVA PONTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GERFESON PEREIRA DA SILVA E NÚBIA DA SILVA PONTES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, com o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa; e 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 17977091 p. 1-3) em resumo, que em 01/03/2021 por volta das 17h, policiais militares e civis, após levantamento investigativo e averiguações prévias, deflagraram operação para desarticular o ponto de venda de entorpecentes conhecido como “Boca do Gerfeson”, cuja movimentação já estava sendo monitorada pelos agentes de segurança pública e que tinha como articuladores da comercialização os Apelantes.

Em diligência, ao adentrarem na residência dos Recorrentes foram encontradas no quarto do casal, escondidas em cima do guarda-roupa 69 (sessenta e nove) trouxinhas de cocaína acondicionadas em saco plástico transparente e amarradas cm linha branca, bem como a quantia de R$ 309,00 (trezentos e nove reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput, e 35
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17977191 p. 2-16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17977229 p. 1-6) pugnando pela
absolvição
do crime de Associação Criminosa. Subsidiariamente pleiteiam pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei nº 11.343/2006.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 17977232 p. 1-7), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 18253697 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelos apelantes,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática do delito.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
se evidencia
, nitidamente, que a reunião dos recorrentes configura o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que merece a manutenção da condenação destes pela indigitada associação.

Ressalte-se que, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo para constituir a tipificação delitiva ansiada.

As
testemunhas de acusação
Daniel de Jesus Lopes (PM) e Hélio Rego Pereira (PC) declararam que em razão de diversas denúncias envolvendo o referido casal, no sentido de utilizar sua residência como boca de fumo, inclusive indicando o endereço em que os mesmos residiam, passaram a realizar monitoramento do local juntamente com o serviço de inteligência da polícia.

No dia da abordagem chegaram a deter alguns usuários de entorpecentes, os quais estavam no local, que confirmaram a participação de Núbia na traficância, bem como em revista encontraram as substâncias ilícitas e uma quantia em dinheiro.

Os recorrentes perante a Autoridade Policial utilizaram do direito de permanecerem em silêncio. Já em Juízo, não compareceram e tiveram sua revelia decretada.

Assim, entendo que não merece prosperar a tese absolutória, uma vez que além de seus nomes terem sido citados durante as denúncias anônimas e informações previamente coletadas pelos policiais de que a residência deles era conhecida como “Boca do Geferson” e a grande quantidade de entorpecentes, demonstra estarem presentes não só o concurso de agentes, mas também o indispensável
animus
associativo entre os envolvidos, pelo que mantenho o decreto condenatório referente ao crime de associação ao tráfico.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. (...).

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Diante de todo o exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incursos nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.

Da aplicação do §4º do Art. 33 da Lei de Drogas:

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que que os recorrentes preenchem todos os requisitos inerentes ao benefício.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“DA NÃO APLICABILIDADE DO PREVISTO

NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.343/06.

Os acusados requereram em caso de condenação que lhe fosse concedido o benefício previsto no artigo 33, §4º, que é determinado nos seguintes termos:

(...)

Ocorre que esse pedido deve ser rejeitado de imediato, eis que os acusados foram condenados pelo delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 o que segundo nossa jurisprudência afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, senão vejamos algumas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, por entendo que os acusados não preenchem os requisitos legais, especialmente diante do reconhecimento que fazia parte de uma organização criminosa formada com o fim específico de cometimento do crime de tráfico de entorpecente indefiro o pedido de aplicação do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006.”

Assim verifico que os apelantes
NÃO
preenchem todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que os mesmos se dedicam às atividades ilícitas em associação, motivo pelo qual MANTENHO a sua não concessão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024